Tribunal: TJSP
Processo: 1035176-74.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Apelações. Ação de indenização. Contrato de transporte. Ausência de impugnação especificada do recurso apresentado pela ré. Inocorrência. Cerceamento ante o julgamento da lide sem a realização da prova testemunhal pleiteada pela ré. Inocorrência. Ausência de prova do dano e do nexo de causalidade entre o suposto dano e o ato praticado pela ré. Prova que incumbe à autora. Artigo 373, I, do Código

Ementa:
Apelações. Ação de indenização. Contrato de transporte. Ausência de impugnação especificada do recurso apresentado pela ré. Inocorrência. Cerceamento ante o julgamento da lide sem a realização da prova testemunhal pleiteada pela ré. Inocorrência. Ausência de prova do dano e do nexo de causalidade entre o suposto dano e o ato praticado pela ré. Prova que incumbe à autora. Artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Impugnação à gratuidade da justiça concedida à autora. Não demonstração pela ré de fato apto a revogar a gratuidade concedida. Sentença de parcial procedência reformada. Recurso da ré provido, prejudicado o recurso da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000887934
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1035176-74.2016.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante/apelada CLAUDETE
GONCALVES DE MOURA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante EMPRESA DE
ONIBUS VILA GALVAO LTDA e Apelado NOBRE SEGURADORA DO BRASI S/A.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso da ré e julgaram prejudicado o
recurso da autora. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente), BENEDITO ANTONIO OKUNO E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020
PEDRO KODAMA
RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1035176-74.2016.8.26.0224 - ERPM
2
Voto n.o 19732
Apelação n.o 1035176-74.2016.8.26.0224
Comarca: Guarulhos
Apelantes e reciprocamente apelados: Claudete Gonçalves de Moura (Justiça Gratuita) e
Empresa de Ônibus Vila Galvão Ltda
Apelada: Nobre Seguradora do Brasil S/A (em liquidação extrajudicial)
Juiz (a): Lincoln Antônio Andrade de Moura
Apelações. Ação de indenização. Contrato de transporte. Ausência de
impugnação
especificada
do
recurso
apresentado
pela
ré.
Inocorrência. Cerceamento ante o julgamento da lide sem a realização
da prova testemunhal pleiteada pela ré. Inocorrência. Ausência de
prova do dano e do nexo de causalidade entre o suposto dano e o ato
praticado pela ré. Prova que incumbe à autora. Artigo 373, I, do
Código de Processo Civil. Impugnação à gratuidade da justiça
concedida à autora. Não demonstração pela ré de fato apto a revogar
a gratuidade concedida. Sentença de parcial procedência reformada.
Recurso da ré provido, prejudicado o recurso da autora.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
640/643, cujo relatório adoto em complemento, objeto de embargos de declaração apresentados a
fls. 646/659 pela litisdenunciada Nobre Seguradora S/A e a fls. 651/652 pela ré, sendo acolhidos
os primeiros a fls. 653/655, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação de
indenização proposta por Claudete Gonçalves de Moura contra Empresa de Ônibus Vila Galvão
Ltda, para condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral, no valor correspondente a
R$ 2.000,00, com a fluência de juros e correção monetária, contados a partir da data do acidente.
Os juros são os legais, calculados a base de 1% ao mês e a correção monetária será aquela
indicada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Em decorrência da maior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1035176-74.2016.8.26.0224 - ERPM
3
sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa, observada a gratuidade concedida. Referida
decisão, ainda, condenou a litisdenunciada a ressarcir à ré os valores que desembolsar, até o
limite da apólice, devendo a ré suportar o pagamento das custas e verbas honorárias, fixadas em
10% sobre o valo da condenação corrigido.
Inconformadas, apelam a autora e a ré.
Sustenta a autora que sofreu danos, vez que se acidentou enquanto
viajava como passageira no ônibus da ré. Diz que o acidente é fato incontroverso e foi registrado
em boletim de ocorrência policial, sendo inclusive socorrida ao hospital. Afirma que a ré deve
ser responsabilizada, vez que não cumpriu o contrato de transporte de conduzir o passageiro
incólume ao seu destino. Diz que o acidente gerou-lhe lesões de ordem moral, ficando
impossibilitada de trabalhar por 60 dias. Entende que o valor dos danos morais deve ser
majorado para R$ 40.000,00, como pleiteado em sua inicial. Pleiteia a majoração dos honorários
sucumbenciais. Pugna pelo provimento do recurso (fls. 657/663).
A ré apresentou apelação sustentando, preliminarmente, cerceamento
de defesa ante o julgamento antecipado da lide sem a realização da prova testemunha pleiteada.
No mérito alega a inexistência de nexo causal entre conduta do seu preposto e os danos sofridos
pela autora. Afirma que o veículo era conduzido com velocidade compatível e que a culpa pelo
acidente foi decorrente de culpa da autora que estava distraída dentro do coletivo por ocasião dos
fatos. Subsidiariamente pleiteia que os juros moratórios e a correção monetária da condenação
por danos morais tenham fluência desde o arbitramento. Impugna a gratuidade da justiça
concedia à autora requerendo a sua revogação. Requer o provimento do recurso (fls. 665/679).
Recursos tempestivos, o da ré preparado e o da autora com anotação da
justiça gratuita.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 707/721, 723/728 e 730/740),
tendo a autora alegado ausência de impugnação especificada as termos da sentença com relação
ao recurso apresentado pela ré.
Foi deferida a denunciação da lide à empresa Nobre Seguradora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1035176-74.2016.8.26.0224 - ERPM
4
Audiência de instrução e julgamento com a oitiva de testemunhas (fls.
631/638).
Houve oposição ao julgamento virtual.
É o Relatório.
Versa o feito sobre indenização decorrente de lesões sofridas em queda
em coletivo.
As preliminares arguidas devem ser rejeitadas.
Não há se falar em ausência de impugnação especificada da sentença
pela ré/apelante, vez que ainda que reitere parte dos termos da sua contestação, isso não torna o
recurso inepto como sustenta a autora em suas contrarrazões. A interposição do recurso pela
recorrente, na parte impugnada, devolve a matéria alegada ao Tribunal. Assim, a reiteração das
razões de parte das alegações, por si só, não impede o conhecimento do recurso, quando
demonstrado interesse na reforma da sentença.
Nesse sentido, decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:
“Processo civil. Recurso especial. Agravo no agravo de instrumento.
Fundamentação recursal. Apelação. Art. 514 do CPC. Requisitos.
Reexame de matéria fática. Súmula 7/STJ. Repetição dos argumentos
deduzidos na contestação. Demonstração do interesse pela reforma.
Súmula 83/STJ.
- O reexame do acervo fático-probatório do processo é vedado em sede
de recurso especial.
- A reprodução na apelação das razões já deduzidas na petição inicial
não determina a negativa de conhecimento do recurso, especialmente
quando as razões ali esposadas são suficientes à demonstração do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1035176-74.2016.8.26.0224 - ERPM
5
interesse pela reforma da sentença.
- Inviável o recurso especial quando a decisão recorrida está em
harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Agravo no agravo de instrumento improvido.”
(AgRg no Ag 990.643/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 06/05/2008, DJe 23/05/2008)
De igual modo o julgamento sem a realização das demais provas
testemunhais pleiteadas pela ré não implicou cerceamento de defesa, porquanto cabe ao juiz o
poder-dever de impedir a produção de prova inútil ao deslinde da causa. Todas as questões
apresentadas foram reputadas suficientes para o deslinde do feito, conforme fundamentado pelo
magistrado na audiência de instrução e julgamento (fls. 635/638).
Assim, rejeito as preliminares arguidas.
Respeitado o entendimento do MM. Juiz originário, a r. sentença
apelada deve ser reformada.
A autora, na inicial, alega que em 06/12/2015, por volta das 16h00,
estava voltando do Shopping Internacional Guarulhos, em coletivo da ré, e que o motorista que
dirigia em alta velocidade, ao passar por uma lombada, freou o coletivo bruscamente, jogando-a
para cima e para frente, e que devido a essa parada brusca, teria batido a cabeça numa das barras
de segurança do veículo, vindo a desmaiar, recuperando os sentidos já no chão do veículo.
Assevera que os passageiros começaram a gritar para que o motorista parasse o coletivo e em
seguida foi solicitado o serviço de resgate por meio de uma amiga que a acompanhava no
veículo. Aduz, ainda, que o fiscal da linha, chamado pelo condutor do veículo, recusou-se a
aguardar a chegada do resgate, conduzindo-a em outro veículo da ré até ao hospital. Alega que
sofreu escoriações e edemas, fratura do hálux (primeiro dedo do pé direito), permanecendo
imobilizada por 60 dias e incapacitada para atividades habituais. Diz que inicialmente a ré
prometeu auxílio integral, o que não ocorreu, apenas fornecendo-lhe uma muleta usada, não
arcando com qualquer valor a título de dano material ou moral. Requer a condenação da ré ao
pagamento de R$ 65.480,00, referente a danos morais, restituição de valores com despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1035176-74.2016.8.26.0224 - ERPM
6
médicas, lucros cessantes, devidamente corrigidos.
Os documentos carreados aos autos, tais como boletim de ocorrência
(fls. 37/38) e receituário médico (fls. 16/22), apenas noticiam o ocorrido e que a autora esteve
em hospital, mas em momento algum comprovam o nexo de causalidade entre os fatos narrados
e as dores narradas pela autora.
Outrossim, não há provas nos autos de que os danos causados à autora
no interior no veículo tenham sido decorrentes de ato culposo/doloso da ré, sendo da autora o
ônus da prova, vez que não cabe à ré a prova de fato negativo.
A autora não comprovou as alegações constantes da inicial, bem como
a dinâmica do acidente.
De se observar, ainda, que conforme depoimento das testemunhas (fls.
631/632), não há informação de que outros passageiros teriam se machucado, mas tão somente a
autora, tendo esta sido socorrida e liberada em seguida, o que demonstra que não houve qualquer
gravidade no ocorrido.
A testemunha Tereza de Fátima Basso foi enfática ao afirmar que o
coletivo trafegava em velocidade normal, quando houve um solavanco por conta de uma
lombada. Disse que a autora e as pessoas que a acompanhavam estavam distraídas. Relatou
também que ninguém foi arremessado para cima ou para a frente e que a autora não perdeu a
consciência (fls. 632).
Referido relato mostra-se verossímel e condizente com a real
ocorrência dos fatos.
Incumbia à autora/apelante, nos termos do artigo 373, I, do Código de
Processo Civil, a comprovação do fato constitutivo de seu direito, cujo descumprimento gera a
improcedência de seu pedido, como é o caso dos autos.
A propósito, observa VICENTE GRECO FILHO, em sua obra Direito
Processual Civil Brasileiro, Volume 2, Editora Saraiva, 21a edição, página 235:
“O autor, na inicial, afirma certos fatos porque deles pretende

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1035176-74.2016.8.26.0224 - ERPM
7
determinada consequência de direito; esses são os fatos constitutivos
que lhe incumbe provar sob pena de perder a demanda. A dúvida ou
insuficiência de prova quanto a fato constitutivo milita contra o autor.
O juiz julgará o pedido improcedente se o autor não provar
suficientemente o fato constitutivo de seu direito”.
Por conseguinte, não restando provado o nexo de causalidade entre o
ato da ré e os danos alegados, não há falar em ato ilícito por ela perpetrado e consequentemente
em indenização, quer moral ou material.
Com relação à impugnação apresentada pela ré à gratuidade processual
concedida à autora, observo que aquela não apresentou qualquer fato a comprovar a necessidade
da revogação, razão pela qual a gratuidade deve ser mantida.
Assim, tendo em vista o desacolhimento dos pedidos iniciais, restam
prejudicadas as demais alegações constantes do recurso da ré.
Prejudicado, também, o recurso da autora, vez que visava à majoração
da indenização pelos danos morais, bem como dos honorários sucumbenciais.
Destarte, o recurso de apelação da ré deve ser provido para julgar
improcedentes todos os pedidos iniciais, prejudicado o recurso da autora. Em razão da
sucumbência, deverá a autora arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios da ré, estes arbitrados em 10% do valor atualizado da causa (valor da
causa R$ 65.480,00), com a observação de ser beneficiária da gratuidade processual. Fica
prejudicada, também, a lide secundária, diante da improcedência dos pedidos. Indevidos os
honorários advocatícios em relação à denunciada, já que não houve negativa da contratação.
Outrossim, incabível a majoração dos honorários advocatícios
sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, porquanto ambas
as partes recorreram.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1035176-74.2016.8.26.0224 - ERPM
8
Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas
partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso da ré,
prejudicado o recurso da autora.
Pedro Kodama
Relator
(Assinatura digital)